Tribunal: TJDFT
Processo: 0710662-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710662-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ISABEL CRISTINA DE SOUZA GIRAO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Obrigação de fazer – Cumprimento tempestivo – Multa – Possibilidade de Revisão – Ausência de Interesse Recursal - Não Conhecimento CENTRAL NACIONAL UNIMED interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual determinou à Agravante a autorização e cobertura de internação e demais procedimentos solicitados pela contraparte. Em suas razões de recurso, defendeu o cumprimento integral da medida liminar antes do prazo instituído pelo Juízo a quo, razão pela qual descaberia a imposição de multa por descumprimento da ordem judicial. Defendeu ainda a legalidade da negativa, uma vez que os procedimentos requeridos não possuem cobertura obrigatória pelo rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Pugnou pela revogação da medida liminar ou redução do valor arbitrado a título de multa. É o simples relatório. Decido. Com efeito, a antecipação de tutela pleiteada na origem, a qual consistia na realização de tratamento médico, é caracterizada pela sua irreversibilidade e, conforme noticiado nos autos, foi cumprida dentro do prazo estipulado judicialmente. Assim, a questão pendente de apreciação no feito se limita à existência ou não de responsabilidade da recorrente em custear o referido tratamento médico, sendo que em eventual improcedência do pedido, o objeto da lide será resolvido em perdas e danos. Em relação às astreintes fixadas, também não vislumbro o interesse recursal da Agravante neste momento processual, considerando que a obrigação de fazer foi cumprida tempestivamente. Demais, a multa cominatória é executada ao final do processo e o valor pode se revisado a qualquer tempo, desde que constatada a sua abusividade na aplicação. Por tais razões, em atenção ao cumprimento integral e tempestivo da determinação judicial, bem como tendo em vista a irreversibilidade da medida, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator